Tribunal: TJMT
Processo: 0002571-70.2017.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002571-70.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), PAULO ROBERTO DE MELO (VÍTIMA), DIEDISON HONORIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.388.691-20 (APELANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – ROUBO MAJORADO – CORRUPÇÃO DE MENOR – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE
– PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
– CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ART. 400, §1o, DO CPP
2. ABSOLVIÇÃO
– ART. 386, IV E VII – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES COMPROVADAS – DELAÇÃO DO COMPARSA ADOLESCENTE CONFIRMADA EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –
3. DESCLASSIFICAÇÃO
- LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO OU
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO
DE MENOR IMPORTÂNCIA
–
IMPERTINÊNCIA – ENVOLVIMENTO INPORTANTE DO RÉU NA EXECUÇÃO DO CRIME –
4.
CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – DELITO FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE –
5. CONCURSO FORMAL ENTRE O ROUBO MAJORADO E O LATROCÍNIO
– AFASTAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DUAS VÍTIMAS DISTINTAS –
6. REDUÇÃO DA PENA-BASE
– LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PARCIAL POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE LATROCÍNIO NEGATIVADAS IDONEAMENTE – ASFIXIA DA VÍTIMA – MEIO INSIDIOSO OU CRUEL – MOTIVOS DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER QUE ULTRAPASSAM AQUELES PREVISTOS NO ART. 211 DO CP – ASSEGURAMENTO DA IMPUNIDADE POR OUTRO CRIME – CONSEQUÊNCIAS DE AMBOS OS CRIMES INERENTES AOS RESPECTIVOS TIPOS PENAIS – 7. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS PECUNIÁRIAS,
DE OFÍCIO
, EM COERÊNCIA COM A DOSIMETRIA DAS RESPECTIVAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE – APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa em razão de indeferimento de pedido de quebra de sigilo de terminal telefônico de testemunha, pois é lícito ao juiz indeferir, fundamentadamente, diligências que reputar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

2. , deve ser mantida a condenação do Apelante quando comprovada a existência (materialidade) e a autoria dos crimes de Roubo majorado, Latrocínio, Corrupção de menor e Ocultação de Cadáver por meio do robusto acervo probatório, a exemplo das delações do comparsa adolescente confirmadas em Juízo por testemunhas.

3.
Responde pelo crime de Latrocínio não só o autor direto da conduta que levou a vítima à morte, mas, também, aquele que conscientemente anuiu ao intento criminoso e de qualquer forma concorreu para a prática delitiva. Assim, se o réu
exerceu papel relevante na prática do crime de Latrocínio
, tanto que empreendeu esforços, em conluio com o comparsa, para enforcar a vítima até que ela desmaiasse
, não há que se falar em desclassificação da conduta para Roubo ou reconhecer a pretendida participação de menor importância.

4.
Cabalmente comprovado que os crimes foram cometidos na companhia de adolescente, impossível a absolvição do réu da autoria do crime de corrupção de menor. A conduta prevista no art. 244-B do ECA constitui crime formal e independe de prova da efetiva corrupção, bastando que o agente induza o menor a praticar fato definido como crime ou que com ele o pratique. Inteligência da
Súmula no. 500 do STJ.

5.
Evidenciado que o delito de Roubo majorado foi praticado contra uma vítima e o Latrocínio, contra outra, mediante uma só ação, é correto o reconhecimento da causa de aumento da pena prevista no art. 70 do CP. A propósito, é irrelevante a ausência da vítima do roubo majorado no momento da violência cometida contra a vítima do Latrocínio, pois
“(...) não há ilegalidade em se considerar como vítimas do crime de roubo tanto o proprietário do bem como o seu detentor (quando a ação delitiva se dirige diretamente contra este último e não contra aquele). (...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 1193257 SP 2017/0272646-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018);

6. Na pena decorrente do crime de Latrocínio, afigura-se correta a negativação das circunstâncias do delito quando cometido mediante asfixia da vítima, meio considerado insidioso ou cruel pelo Código Penal. Por outro lado, tratando-se de Latrocínio, por óbvio, que alguma consequência psicológica e irreparável à família é acarretada, de modo que, inexistindo prova de diferenciado abalo aos familiares da vítima, é inviável considerar-se prejudicial ao réu a circunstância judicial das consequências do crime.

Ocultação de cadáver: ocultar o cadáver para assegurar a impunidade de outro crime é elementar que não está prevista no art. 211 do CP. Logo, uma vez demonstrado que o réu cometeu o latrocínio e, para garantir que não fosse descoberto, ocultou o corpo da vítima, está autorizada a negativação do vetor motivo do crime e, consequentemente, a exasperação da pena basilar. Em contrapartida, é inegável que o cadáver ocultado naturalmente vai se deteriorar com o passar do tempo, o que remonta à ideia de que a condição de estar em avançado estado de putrefação não é fundamento idôneo para considerar prejudiciais para o réu, as consequências do crime;

7.
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, por
Diedison Honorio da Silva Junior
contra a sentença anexada ao Id. 41020478/81, pela qual foi
condenado
como autor dos crimes previstos no art. 157, § 3o, II c/c art. 157, §2°, II, na forma do art. 70 e art. 211, todos do CP e art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP, à pena de
32 anos e 1 mês de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
140 dias-multa
.

Em suas razões recursais, o apelante argui
preliminar de nulidade
da sentença e da instrução criminal por
cerceamento do direito de defesa
.

No
mérito
, pretende sua
absolvição

no tocante a todos os delitos pelos quais foi condenado e, se vier a ser vencido nessa tese, requer a
desclassificação
do crime de latrocínio para
roubo majorado
ou o reconhecimento da
participação de menor importância
.

Não acolhida a tese desclassificatória, almeja o
afastamento do concurso formal
entre os delitos de Latrocínio e Roubo majorado e, com relação aos crimes de Latrocínio e Ocultação de cadáver, pleiteia a
redução da pena-base
(Id. 52030478).

Contrarrazões pelo
não acolhimento da preliminar e desprovimento
do recurso (Id. 53343469).

Em seu parecer, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição da preliminar

e pelo
parcial provimento
do apelo, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 57594952):

“Recurso de Apelação Criminal – Latrocínio, Roubo majorado, corrupção de menores e ocultação de cadáver (art. 157, §3o, II c/c art. 157, §2o, II, na forma do art. 70 e art. 211, todos do Código Penal e art. 244-B, do ECA) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendida nulidade do feito por cerceamento de defesa – Impossibilidade – ausência de impugnação no momento oportuno, preclusão da matéria – 2) Pretendida a absolvição por existência de provas de que o apelante não praticou os crimes em tela – Impossibilidade – provas suficientes da autoria do apelante nas práticas delitivas – 3) Pretendido o reconhecimento da participação de menor importância – Impossibilidade – conduta perpetrada pelo apelante foi essencial para o deslinde da ação, que culminou na morte da vítima – 4) Pretendida a absolvição do crime de corrupção de menores – Impossibilidade – delito formal que prescinde de comprovação da efetiva corrupção do menor (súmula 500, STJ) – 5) Pretendida a exclusão do concurso formal de crimes entre o latrocínio e o roubo majorado – Impossibilidade – mediante uma única conduta o apelante, e comparsa, atingiram patrimônios de vítimas distintas, portanto, não se trata de crime único – 6) Pretendida a redução da pena basilar dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver – Possibilidade – magistrado sentenciante utilizou de fundamentos inerentes ao tipo penal, e, sendo assim, faz-se mister a redução das penas-base fixadas – Pelo provimento parcial do apelo.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 12 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Re
lator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020